Tribunal: STF
Processo: AI 752804
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA 




  






Embargos de declaração no agravo de instrumento. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Trabalhista. Pressupostos recursais. Legislação infraconstitucional. Repercussão geral. Ausência. Precedente Plenário. Aplicação imediata. Possibilidade. Precedentes. 




1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 




2. Ausência de repercussão geral do tema relativo aos requisitos de admissibilidade de recursos de competência de Cortes diversas. 




3. A existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. 




4. Agravo regimental não provido.